Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que falta grave cometida há mais de um ano não desabona seu comportamento.

2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos seis meses, mas considera toda execução da pena, sendo certo que o cometimento de crime doloso e de outra falta grave mostra que o sentenciado não tem um comportamento carcerário compatível com o benefício pretendido. A negativa do livramento condicional em razão de falta gravenão implica em bis in idem, pois a própria lei penal estabelece diferentes consequências para o cometimento de faltas disciplinares.

3 Agravo não provido.